Tribunal: STF
Processo: ARE 1417497
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC). 

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, de início, negou provimento à apelação, em acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADEQUAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ATO DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADORPÚBLICO. OMISSÃO. SUPRIMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
 1.	A obrigação de fazer, permitida na ação civil pública, encontra seus limites na lei e não pode violar a harmonia e independência entre os Poderes estabelecida na Constituição da República. 
 2.	O Poder Judiciário não pode substituir o Administrador Público na prática de ato administrativo discricionário. Apenas pode invalidar ou eliminar o que desbordar os limites legais. 
 3.	A realização de obras públicas depende de dotações orçamentárias prévias e é ato discricionário do Administrador Público. Logo, a omissão não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. 
 4.	Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial.” (e-doc. 19).

3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23), contudo, este acórdão foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o retorno do processo ao TJMG para novo exame dos declaratórios (e-doc. 39).

4. Na sequência, a 2ª Câmara Cível do TJMG conheceu e deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, com efeitos infringentes. Confiram a ementa prolatada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ACOLHIMENTO. (...) presente a omissão apontada, com efeito infringente. Em consequência, deve ser provida a apelação para ser acolhida a pretensão inicial. Recurso conhecido e acolhido com efeito infringente. “ (e-doc. 45).

5. Os declaratórios apresentados pelo Município de Governador Valadares/MG foram rejeitados (e-doc. 51).

6. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 2º, 18 e 37 da Constituição da República. Sustenta que as determinações impostas pelo Colegiado de origem contrariaram o princípio da separação dos poderes. Discorre sobre a escassez de pessoal e de recursos para realizar as obras a que foi condenado. Assevera que cabe ao administrador decidir a respeito da oportunidade e da conveniência da prática dos atos administrativos que lhe foram determinados pelo Judiciário. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. (e-doc. 54).

É o relatório.

Decido.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito consolidou-se no sentido da constitucionalidade das decisões judiciais que implicam determinação, ao Executivo, para que proceda à implementação de políticas públicas ou à realização de obras que se mostrem indispensáveis. Não se cuida de interferência na esfera do Administrador quanto à oportunidade e conveniência da elaboração de políticas públicas e da utilização dos recursos orçamentários. Trata-se de assegurar e preservar direitos sobre os quais a Constituição reservou especial proteção, como o direito à vida, à educação, à proteção e ao meio ambiente. No RE nº 592.581-RG/RS, foi reconhecida a Repercussão Geral da controvérsia nele veiculada — Tema RG nº 220, na forma da ementa que se segue:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido.”
(RE nº 592.581/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 13/08/2015, p. 1º/02/2016).

8. No mais, a comprovação da necessidade da prestação objeto do pedido deve ser feita perante a instância ordinária, a quem cabe, também, definir as circunstâncias e o prazo em que ela ocorrerá. Divergir do entendimento do Tribunal de origem dependeria da análise do quadro fático-probatório constante dos autos e da legislação local, o que encontra óbice nos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. No particular, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“Em cumprimento da decisão de fl.. 425/427 - TJ do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso porque próprio, manifestado em tempo oportuno. 
O embargante asseverou ter havido omissão no acórdão de if. 348/351 - TJ por falta de exame da tese relativa à existência de dano ambiental urbanístico por ter sido implantado projeto de pavimentação de vias públicas sem observância da Lei municipal n° 3.659, de 1992, do embargado. 
Passo a suprir a omissão. 
O embargado, na contestação, admitiu implicitamente que a obra foi executada sem observância da sua Lei municipal n° 3.659, de 1992, ao invocar o art. 18 do mesmo diploma legal para justificar seu ato. 
A Lei municipal n ° 3.659, de 1992, de Governador Valadares, tem a seguinte redação: 
(...)
Os anexos II e III, relativos às dimensões mínimas das vias e às seções transversais, foram juntados às fl. 43/44. 
Acrescento que a prova produzida pelo embargante, seja documental (fl. 59/181), seja técnica (laudo de fl. 202/213), seja testemunhal (fl. 283/284), comprovam os fatos articulados na petição inicial, ou seja, o dano ambiental urbanístico decorrente da execução da obra no Bairro Santa Paula. Anoto que, embora o laudo tenha sido unilateralmente produzido, não foi objeto de impugnação específica na contestação de fl. 256/262.
 Insista-se: o embargado invocou o 18 da Lei mencionada na tentativa de justificar a falta de observância dos requisitos nela contidos quando foi executada a obra. Sem dúvida, se concretizada a hipótese nela descrita, o fato respectivo seria extintivo do direito do embargante. 
A ação foi proposta em 01.02.2013 (fl. 2 verso), portanto, na vigência do CPC de 1973, cujo art. 333, II, dispunha que o ônus da prova, no caso, é da parte passiva. E o embargado prova alguma produziu. Aliás a contestação veio desacompanhada de qualquer documento. 
Assim, comprovada a agressão ambiental urbanística e ausente comprovação de fato extintivo do direito do autor, há que se agasalhar a pretensão inicial. 
Tem pertinência os embargos de declaração. 
Com estas razões, acolho os embargos de declaração, com efeito infringente e declaro o acórdão. Em consequência, declaro o acórdão embargado, dou provimento à apelação, reformo a sentença, julgo procedente a pretensão inicial e condeno o embargado a:
A) elaborar projeto urbanístico por profissional habilitado, com estrito atendimento das normas sua Lei municipal n° 3.659, de 1992, inclusive anexos, com prazos para execução de etapas do mesmo, no total não superior a três anos, fazendo modificações no caso de irregularidades; 
B) elaborar projeto de drenagem para o Bairro Santa Paula, com prazos para execução de etapas não superior, no total, a dois anos, fazendo modificações no caso de irregularidades; 
C) executar os referidos projetos; 
D) elaborar e apresentar ao embargante estudo quanto às ocupações irregulares em área de preservação permanente nas margens do córrego do Bairro Santa Paula, atendendo os itens d.6.1. a d.6.3 da petição inicial, f. 8. 
Os projetos e o estudo deverão ser elaborados e juntados aos autos no prazo de seis meses, a contar da intimação para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 e até que a obrigação seja cumprida.”
(e-doc. 45; grifos acrescidos)

9. Possível registrar ainda, que o acórdão recorrido estaria, por seu resultado, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confiram, a respeito, os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 25, 48, X, 61, § 1º, II, “A”, 84, 165, 166, 167 E 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.323.720-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ÁREA COM RISCO DE DESABAMENTO. MONITORAMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente previstos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.343.059-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021; grifos acrescidos).

“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.”
(ARE 1.389.864-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022).

10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem, por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator